Tribunal: STF
Processo: RE 1387833
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO JURIDICA PROCESSUAL. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. FAVORECIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O BANCO DO BRASIL E EMPRESAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, como autor da ação, tem o condão de atrair a competência ratione personae da Justiça Federal, em matéria cível, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O caso presente envolveu favorecimento do Banco do Brasil para as empresas recorridas por meio de empréstimos e benefícios que acarretaram prejuízos aos cofres públicos. 



    3. Agravo de instrumento provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 109, I, da CF. 



    O recurso não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (RE 607.050-AgR, de minha relatoria)



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator